Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-41.2022.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-41.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (APELADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILMON CUNHA LARANJEIRA - CPF: 008.901.381-68 (APELADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (APELADO), HAMILTON GONCALVES DE MENDONCA - CPF: 303.393.404-87 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO NA SENTENÇA RECORRIDA – AUSENTE IMPUGNAÇÃO – DEFERIMENTO TÁCITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561/567 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

A parte requerida pleiteou a concessão da gratuidade de justiça na contestação, não sendo o pedido impugnado pela parte autora e deliberado na sentença recorrida. Neste sentido, a
“omissão do julgador no que tange a
concessão
ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento
tácito
do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ”
(N.U 1004282-82.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023), de modo que o apelante está agraciado da referida benesse processual e dispensado do recolhimento de preparo na forma do CPC.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição meritória da presença ou não dos requisitos da almejada reintegração de posse (art. 561 CPC) a realização de audiência de instrução, mormente porque sequer foi realizada audiência de justificação para fins de análise da liminar ao início do processamento da demanda.

Conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas apresentadas pela parte autora são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória.

A despeito dos apontamentos constante no auto de reintegração de posse, tal documento também é meramente indiciário dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos de propriedade da área litigiosa pelo Município de Guiratinga e de exercício possessório pelo requerido, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

Após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de se acolher o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e conseguinte cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização do ato instrutório com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para segura análise da presença ou não dos requisitos do arts. 561 e 567 do CPC e conseguinte deslinde da presente demanda possessória.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a retomada da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1000542-41.2022.8.11.0036

APELANTE:

HAMILTON GONCALVES DE MENDONÇA

APELADO:

ESPÓLIO WILMON CUNHA LARANJEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
HAMILTON GONÇALVES DE MENDONÇA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1000542-41.2022.8.11.0036, ajuizada contra o ora apelante requerido pela parte autora apelada
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA
, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, confirmando e renovando a liminar de reintegração de posse deferida.

Nas razões do apelo Id. 192682801, a parte apelante aduz, em suma, que não foi realizada a necessária audiência de justificação ou mesmo audiência de instrução, o que tolheu seu direito de poder demonstrar os fatos aduzidos na contestação, em detrimento ao contraditório e ampla defesa.

Afirma, no mais, que exercia posse da área por autorização do Município de Guiratinga, o qual é proprietário da área, e que, na prática, a sentença recorrida deu uma
“carta em branco”
para o apossamento da área pela parte apelante, sendo que a área nunca pertenceu a ela.

Pede que seja conhecido e provido o apelo para
“reformar a sentença de primeiro grau com a finalidade de julgar improcedente a r. sentença a quo, bem como, condenar o apelado na verba sucumbencial e custas processuais”
(sic).

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 192682802.

Contrarrazões ao apelo na peça Id. 192682816, na qual a parte recorrida assevera, em síntese, a correção da sentença recorrida, a qual foi proferida com base nas provas coligidas ao feito que demonstram, a seu ver, o implemento dos requisitos legais necessários à procedência da demanda possessória. Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte requerida apelante aduz, em suma, que não foi realizada a necessária audiência de justificação ou mesmo audiência de instrução, o que tolheu seu direito de poder demonstrar os fatos aduzidos na contestação, em detrimento ao contraditório e ampla defesa.

Afirma, no mais, que exercia posse da área por autorização do Município de Guiratinga, o qual é proprietário da área, e que, na prática, a sentença recorrida deu uma
“carta em branco”
para o apossamento da área pela parte apelante, sendo que a área nunca pertenceu a ela.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA
em desfavor de
HAMILTON GONÇALVES DE MENDONÇA
, todos qualificados nos autos.

Em síntese, narra a parte autora em sua exordial que é proprietária e possuidora área de terras situada no perímetro urbano do Distrito de Vale Rico, neste município, com área de 5.621,05 metros quadrados, constante da matrícula nº. 889 do RGI dessa comarca.

Ocorre que, segundo narra a parte autora, em meados de abril de 2022, obteve conhecimento de que o requerido teria quebrado o cadeado da porteira que fechava o local, bem como adentrado na área alocando seus animais no imóvel.

Relata, ainda, a parte autora que, na data de 20/04/2022, notificou o requerido para fins de desocupação da área de forma pacifica, todavia, não foi atendida a referida desocupação.

A tutela de urgência antecipada foi deferida sob id. 90592805.

Citado (id. 102065998), a parte requerida apresentou contestação sob id. 105028705, arguindo que “
ganhou”
a referida área da Prefeitura Municipal de Guiratinga.

Impugnação à contestação apresentada sob id. 109694984.

Audiência de conciliação infrutífera (id. 115475991).

A parte autora informou o descumprimento da liminar pelo requerido (id. 118748590).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

1. REVELIA E ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 355, I, do CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de outras provas.

2. DO MÉRITO.

Segundo, o art. 561 do CPC para a procedência das ações de manutenção de posse é necessário atender alguns requisitos que incumbi ao ator comprovar,
in litteris
:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em resumo, compete a parte autora provar a sua posse anterior e o esbulho praticado pelo requerido, de forma que havendo referida comprovação, a procedência do pedido é medida que se impõe (
TJ-MG, Processo: AC10479130001601001, Relator(a):Wanderley Paiva, julgamento:10/06/2015
).

Ao compulsar os autos, conclui-se que, realmente, a parte autora é a legítima possuidora da área a qual é objeto desta ação.

Pois restou demonstrado que eles de forma mansa e pacífica tinham a posse do referido imóvel anteriormente a data do esbulho, conforme juntada de documentos como a matrícula do imóvel (id. 89893125), mapa delimitativo da propriedade (id. 89893121) e imagens fotográficas (id. 89893126) juntados com a inicial.

Nesse sentido, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Ademais, ao analisar detidamente aos autos, ressai-se que a parte requerida não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Logo, a parte autora demonstrou nos autos a posse sobre a área objeto da ação.

Ademais, vale pontuar que o Esbulho é o ato pelo qual uma pessoa perde a posse de um bem que tem consigo (sendo proprietário ou possuidor) por ato de terceiro que a toma forçadamente, sem ter qualquer direito sobre a coisa que legitime o seu ato. Sobre o assunto assevera o Doutrinador Vitor Frederico Kumpel, no livro “Direito Civil 4 – Direito das Coisas”:

Determina p art. 927 do CPC que o segundo requisito para intentar as ações possessórias é a prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu. [...]
Esbulho, por sua vez, é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da coisa injustamente, por abuso de confiança, violência ou clandestinidade.
[...]

No caso de esbulho, é necessário que o possuidor esbulhado tenha tido
a posse da coisa e a perdido por violência, clandestinidade ou precariedade
(São Paulo: Saraiva, 2005, p. 45/46).

Diante dessa citação, observa-se que o requerido, realmente, praticou o esbulho contra a parte autora, pois há provas suficientes de que, o requerido invadiu o imóvel, colocando novos cadeados na porteira, bem como colocando seus animais para usufruir do pasto contido do imóvel, com o único propósito de tomar cladestinamente a área esbulhada.

A comprovação do esbulho encontra-se devidamente comprovada pelos documentos juntados nos autos, bem como o auto de constatação ao cumprimento da liminar.

Por conseguinte, percebe-se então que dos elementos probatórios apresentados neste feito, é inequívoco que aconteceu o ato de esbulho pelo requerido, o qual impossibilitou o autor do exercício da posse na área que foi invadida e tomada de forma clandestina e violenta, devendo ser concedida a reintegração de posse ao autor.

A Jurisprudência possui esse mesmo entendimento, senão vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CONSTRUÇÃO DE BARRACO. POSSE COMPROVADA. I - COMPROVADO O PRÉVIO EXERCÍCIO DE POSSE EVIDENCIADO PELA EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DEIXADOS POR CERCAS DERRUBADAS BEM COMO A PERDA DA POSSE EM RAZÃO DO ESBULHO
(
CONSTRUÇÃO DE BARRACO), PROCEDE A REINTEGRAÇÃO PARA GARANTIR AO LEGÍTIMO POSSUIDOR O EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL
.
II - APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-DF - Processo: APL 746308220058070001 DF 0074630-82.2005.807.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Julgamento:14/04/2010, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível)

APELAÇAO CÍVEL EM AÇAO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. POSSE E ESBULHO ADMITIDOS PELA APELADA. RESTANDO COMPROVADA A POSSE DO AUTOR SOBRE PARTE DO IMÓVEL, OBJETO DA LIDE,
BEM COMO O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU QUE DERRUBOU A CERCA QUE DIVIDIA O TERRENO, É FORÇOSO DETERMINAR A REINTEGRAÇAO DO IMÓVEL INVADIDO
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-BA - Processo: APL 5415132007 BA 54151-3/2007, Relator(a):ARACY LIMA BORGES, Julgamento:30/01/2008, Órgão Julgador:PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, a procedência desta ação se impõe, em vista do autor ter provado cabalmente a existência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Decido.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial de reintegração de posse e, por consequência, extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
a liminar deferida sob id. 90592805, bem como, em atenção, a informação e comprovação do descumprimento pelo requerido (id. 118750004),
RENOVE-SE
o mandado de reintegração de posse, ficando autorizado o uso da força policial se necessário e
APLICA-SE
a multa coercitiva indicada na decisão liminar, a qual deverá ser liquidada em cumprimento de sentença.

CONDENO
, ainda, a
PARTE REQUERIDA
ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido:

Após,
INTIME-SE a PARTE REQUERIDA
para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.

Por fim,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT,
data da assinatura eletrônica
.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Primeiramente, assinalo que a parte requerida pleiteou a concessão da gratuidade de justiça na contestação, não sendo o pedido impugnado pela parte autora e deliberado na sentença recorrida.

Neste sentido, a
“omissão do julgador no que tange a
concessão
ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento
tácito
do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ”
(N.U 1004282-82.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023), de modo que o apelante está agraciado da referida benesse processual e dispensado do recolhimento do preparo na forma do CPC.

De outra feita, observa-se que o recurso é tempestivo e cabível, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Com efeito, sem delongas, analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente os argumentos das partes e os atos processuais praticados na origem, infere-se que é o caso de se
acolher
o argumento de necessidade de realização de audiência realização de instrução para o lídimo deslinde da demanda. Explico:

De fato, infere-se precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição meritória da presença ou não dos requisitos da almejada reintegração de posse (art. 561 CPC) a realização de audiência de instrução, mormente porque sequer foi realizada audiência de justificação para fins de análise da liminar ao início do processamento da demanda.

Neste contexto, conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas apresentadas pela parte autora são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória.

Outrossim, a despeito dos apontamentos constante no auto de reintegração de posse Id. 192682756, tal documento também é meramente indiciário dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos de propriedade da área litigiosa pelo Município de Guiratinga e de exercício possessório pelo requerido apelante, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Ademais, infere-se que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

Assim, após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de se acolher o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e conseguinte cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização do ato instrutório com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para segura análise da presença ou não dos requisitos do arts. 561 e 567 do CPC e conseguinte deslinde da presente demanda possessória.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA E IMPRECISÃO DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC. Nao bastasse, infere-se dos autos, mais especificamente o contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, donde se denota que aparentemente a área foi vendida pela mesma à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em 13/12/2007, de modo que, por este documento juntado, ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em 03/10/2016, a evidenciar também possível falta de interesse de agir, o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual. Além disso, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela, não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas, tampouco há nos títulos coligidos a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória. Acolhida a tese de
cerceamento
de
defesa
, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.”
(N.U 1002922-52.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– ACOLHIMENTO – FUNDADA DÚVIDA E CONTROVÉRSIA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que a questão nodal relativa ao pagamento ou não do preço para aquisição da área deve ser melhor aclarada. Não há nas notas promissórias apresentadas pela parte autora apelada a identificação do beneficiário das cártulas, não havendo também qualquer menção de emissão das cártulas para pagamento das parcelas no contrato de compra e venda, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, demandando análise mais criteriosa e com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Ausente oportunidade das partes de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide, mormente ao levar em consideração que a sentença proferida na demanda possessória conexa de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002, que serviu como fundamento na sentença objeto desta apelação, seguiu a mesma sorte de anulação por
cerceamento
de
defesa
.
Manifesta a necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para segura análise da presença ou não dos requisitos necessários à procedência da pretensão de adjudicação compulsória (artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil: prova do negócio jurídico celebrado entre as partes; quitação das obrigações assumidas pelo adquirente; e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição).
Acolhida preliminar de
cerceamento
de
defesa
. Sentença anulada e determinado que seja procedida a instrução processual de forma concertada e/ou compartilhada com o processo conexo nº. 1002922-52.2016.8.11.0002.”
(N.U 1002867-96.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas
.”
(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) (destaquei)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERTIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. -
A existência de divergência a respeito de fatos relevantes aos invocados direitos, torna indispensável a produção de provas para esclarecimento das dúvidas e adequada solução do litígio.- O julgamento antecipado, nessas condições, caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a retomada da instrução.
Recurso provido.”
(TJ-PR - APL: 00004562020128160062 Capitão Leônidas Marques 0000456-20.2012.8.16.0062 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021) (destaquei)

“CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Ação de reintegração de posse. Julgamento antecipado da lide. Sentença proferida sem a abertura da instrução probatória. Necessidade de produção das provas postuladas pela ré para dirimir as questões de fato controvertidas. Nulidade configurada. Sentença anulada
.
Recurso provido para anular a r. sentença. Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. sentença.”
(TJ-SP - AC: 10314024720218260002 SP 1031402-47.2021.8.26.0002, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 05/09/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER
o argumento de necessidade de audiência de instrução do qual resulta inegável cerceamento de defesa,
ANULAR
a sentença exarada e
DETERMINO
que seja procedida a instrução processual, propiciando às partes a realização de audiência de instrução, colhendo-se os seus depoimentos pessoais e promovendo-se a oitiva de testemunhas a serem por elas arroladas oportunamente.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise das demais teses arguidas pelas partes.

A despeito da anulação do édito, mantem-se os efeitos da liminar deferida ao início da demanda em favor da parte autora apelada, a qual não foi objeto de recurso da parte adversa.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024